Tribunal: TJPA
Processo: 0804999-78.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804999-78.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DONIZETE SILVA DA PAZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA, que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por Donizete Silva da Paz. A sentença confirmou tutela provisória anteriormente concedida, condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Altamira a fornecerem o tratamento cirúrgico prescrito ao autor, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00), em favor da Defensoria Pública. O Estado apelou buscando a minoração dos honorários e a impugnação ao valor atribuído à causa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo sendo parte integrante do ente federativo vencido; (ii) estabelecer se os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos por excesso.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 da Repercussão Geral), firma o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual pertence, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional.

O valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixado em 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00) é considerado excessivo diante da baixa complexidade da demanda, que não exigiu maiores esforços advocatícios, justificando sua redução.

A impugnação ao valor da causa formulada apenas em sede recursal não pode ser conhecida por configurar matéria preclusa, conforme os arts. 293 e 337, III, do CPC.

A fixação dos honorários sucumbenciais, nos casos envolvendo a Fazenda Pública, deve observar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, com apreciação equitativa e observância aos critérios do § 2º do mesmo artigo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de julgamento
:

É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua como representante da parte vencedora, ainda que contra o próprio ente federativo a que pertença.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a complexidade da causa e os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo admissível sua redução quando arbitrados em valor desproporcional.

A impugnação ao valor da causa deve ser apresentada na contestação, sob pena de preclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc..

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator. Sessão de julgamento presidida pelo Exmo. Sr. Des.
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira/PA
, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência antecipatória dos efeitos da tutela, movida pelo Sr. Donizete Silva da Paz em face do
Município de Altamira e Estado do Pará
, julgou procedente a ação, conforme parte dispositiva transcrita in verbis (Id. 23528212 – p. 1/7):

“(...) Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC).

Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015.

Nos termos Recurso Extraordinário (RE) 114005, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) do valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Por fim, determino a intimação da parte autora para que informe quanto ao cumprimento integral da decisão liminar e, em caso negativo, deverá o(a) autor(a) requerer o cumprimento de sentença.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas legais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como MANDADO e/ou OFÍCIO, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009 (...)”.

Em inicial o autor narra que em razão de acidente, resta internado no Hospital Público Regional da Transamazônica – HRPT, posto que apresenta quadro de “Fratura de outras vertebras cervicais especificadas” (CID10 S12.2), conforme Laudo Médico emitido pelo médico Airton Batista de Araújo Júnior (CRM/PA 12597, o qual solicitou/prescreveu realização de “tratamento cirúrgico de deformidade da coluna via posterior três níveis” (Procedimento 04.08.03.087-9)”. (Id. 23528180 - p. 1/10).

Em decisão interlocutória foi deferida a tutela pleiteada na inicial. (Id. 23528183 - p. 1/5).

O Estado do Pará apresentou contestação, onde pugnou a revogação da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, bem como requereu que fosse acolhida integralmente a tese de defesa e julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados. (Id. 23528201 - p. 1/19).

O Sr. Donizete Silva da Paz, apresentou réplica a contestação requerendo o prosseguimento do feito, com o saneamento do processo e regular instrução probatória, para que ao final, sejam julgados procedentes os pedidos, nos termos da petição inicial e da presente manifestação, devendo ser afastados os argumentos levantados pelo(s) requerido(s) em contestação. (Id. 23528210 – p. 1/9).

Em sentença, o juízo a quo julgou procedente os pedidos da inicial, conforme relatado alhures (Id. 23528212 – p. 1/7).

O Estado Pará interpôs Apelação Cível, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para minorar o valor da causa de R$ 400,000,00 (quatrocentos mil reais), e consequentemente a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (Id. 23528218 - p. 1/9).

A parte requerente apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando a manutenção da sentença recorrida. (Id. 23528222 - p. 1/8).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento, devendo o Estado do Pará a ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais para a DPE/PA no percentual de 10% sob o valor da causa, conforme acima demonstrado, com a manutenção da sentença do Juízo de 1º grau, ciente o Parquet – Id. 25087881.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho como regularmente constituído, bem como atinente à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir decisão.

II – Mérito.

Ao proceder à análise detida dos presentes autos, constata-se que a controvérsia central consiste na apreciação da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, a qual impôs condenação solidária ao MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e ao ESTADO DO PARÁ. Referida decisão determinou que os entes federativos promovam, de forma imediata, o tratamento médico necessário ao AUTOR, nos moldes por ele requeridos na petição inicial. Ademais, fixou honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, a serem igualmente suportados, de maneira solidária, pelos demandados.

Nos presentes autos, sustenta o RECORRENTE que o montante fixado a título de honorários advocatícios revela-se manifestamente excessivo, sobretudo diante do elevado valor atribuído à causa. Aduz que referido valor fora estipulado de forma desproporcional, carecendo de critérios objetivos ou parâmetros legais que o justifiquem, o que, em seu entender, enseja evidente desequilíbrio na condenação imposta.

Após essa breve introdução passo a expor meu entendimento acerca da matéria.

O art. 4º, inciso XXI da Lei Complementar nº. 80/94 que "
organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências
", assim dispõe:

"Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública
, dentre outras:

(...)

XXI –
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
; (
Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009
)." (Grifo nosso).

O enunciado de Súmula nº. 421 do STJ, publicado em 11 de março de 2010, estabelecia que
"os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

Entretanto, tal vedação foi superada por precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, em que foi estabelecida a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

RE 1140005 (TEMA 1002 DO STF). TESE:

"1. É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O
valor
recebido a título de
honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição".

No caso paradigmático mencionado, foi debatido, à luz do art. 134, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal, salientando-se, entre outros fundamentos, a superação da tese relacionada ao enquadramento do instituto da confusão, conforme disposto no art. 381, do Código Civil.

Para ilustrar a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, menciono os seguintes trechos do voto majoritário, proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento do RE 1140005:

"(...)

31.
No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014
,
que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado.

As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

(...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36.
A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas.

37.
Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional)
."

Desta feita, nota-se que houve a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente consolidado, fundamentado na Súmula 421 e em precedentes vinculantes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, nos termos do art. 927, do CPC, este Tribunal está obrigado a observar a tese de repercussão geral estabelecida no julgamento do RE 1140005 (Tema 1002 do STF).

Sobre o tema, é relevante mencionar os recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO QUE COMBATE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- "1
. É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O
valor
recebido a título de
honorários
sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição"
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023). 3- Recurso conhecido e provido (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803483-23.2020.8.14.0039 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) – Grifei.

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 1140005/RJ, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 1002. READEQUO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO Nº 14221381, APENAS PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A PAGAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, NO PATAMAR DE 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O
VALOR
DA
CAUSA
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002959-69.2017.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ressalta-se, ainda, que não é preciso aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente estabelecido em recursos repetitivos ou de repercussão geral. Senão vejamos:

“(...) DESNECESSIDADE DE AGUARDAR-SE A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO OU O TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE SÃO DE OBSERVÂNCIA IMEDIATA. (RCL 56588 AGR, RELATOR(A): GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-S/N DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

ESTA CORTE SUPERIOR, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POSSUI O ENTENDIMENTO SÓLIDO NO SENTIDO DE SER DESNECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A APLICAÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL. (AGINT NO RESP N. 1.841.434/SP, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 21/8/2023, DJE DE 23/8/2023)”.

Diante desse cenário e dos argumentos apresentados, não há motivos para reformar a sentença, uma vez que o Estado deve assumir o ônus dos honorários de sucumbência em favor da Defensoria.

Por fim, frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - TEMA 1002 do STF.

No que concerne a insurgência recursal do ente Estatal limita-se ao
valor
dos
honorários
sucumbenciais fixado pelo juízo em 10% (dez por cento) sobre o
valor
da
causa
.

Inicialmente, defende o apelante a necessidade de adequação do
valor
da
causa
, uma vez que este foi atribuído pela Defensoria Pública de forma aleatória e sem parâmetros, sendo R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) quantia
exorbitante
para a demanda em tela, pelo que, requer sua redução para o
valor
para a porcentagem de 1% sobre o valor da causa.

Sobre o tema, dispõe os arts. 293 e 337, III do CPC:

Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o
valor
atribuído à
causa
pelo autor,
sob pena de preclusão
, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.

Art. 337. Incumbe ao réu,
antes de discutir o mérito,
alegar:

III –
Incorreção do
valor
da
causa
.

Dos dispositivos em questão, denota-se que o momento oportuno para impugnar o
valor
da
causa
é a contestação, o que não foi observado pelo apelante, já que suscitou a questão apenas em sede recursal.

Desse modo, entendo que não merece ser conhecida, por se tratar de matéria preclusa.

Entretanto, no que concerne aos
honorários
fixados pelo juízo de 1º grau, entendo que o pleito do recorrente merece provimento, senão vejamos:

O art. 85, § 3º do CPC prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, como no caso, os
honorários
serão fixados consoante apreciação equitativa, obedecendo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo processual.

Sobre o assunto, o artigo 85, § 2º, do CPC/15 dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários
ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2ª Os
honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor
da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor
atualizado da
causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da
causa
;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (grifo nosso).

In casu
, considerando que se trata de
causa
que não demandou maiores esforços, sendo matéria de baixa complexidade e assunto recorrente, a fixação dos
honorários
em 10% (dez por cento) sobre o
valor
da
causa
(R$ 400.000,00) resulta na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que se mostra de imediato, excessivo e exorbitante.

Desta feita, reduzo o valor dos honorários arbitrados para o quantum

de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, montante que entendo adequado e proporcional à demanda em questão.

Nesse sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE COM DILATAÇÃO ABDOMINAL. PEDIDO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA (COLONOSCOPIA). AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO.
IMPUGNAÇÃO AO
VALOR
DA
CAUSA
EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ESTADO E DEFENSORIA POSSUEM A MESMA FONTE DE CUSTEIO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO LIMINAR. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA PACIENTE. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES.
IMPUGNAÇÃO AO
VALOR
DA
CAUSA
EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
VALOR

EXORBITANTE
.
ACOLHIMENTO APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

(...)

2. Mérito. Pedido de diminuição do excessivo
valor
dado à
causa
e de exclusão do Ente Estadual quanto a condenação em
honorários
advocatícios.

3. A impugnação ao
valor
da
causa
encontra-se preclusa, pois o
valor
da
causa
deve ser impugnado pelo réu em preliminar de contestação (art. 293 e 337, ambos do CPC). (...)

10. No que tange ao pedido de redução dos
honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor
da
causa
(R$ 400.000,00), totalizando o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), verifica-se de imediato que se mostra excessivo e
exorbitante
. A esse respeito, o § 3º do art. 85 do CPC/15 prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, os
honorários
serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, obedecendo os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo processual.

11. Considerando que se trata de
causa
que não demandou maiores esforços do causídico, a fixação dos
honorários
em 10% (dez por cento) sobre o
valor
da
causa
se mostra desarrazoada, assim em observância aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, a verba honorária deve ser arbitrada equitativamente em R$1.000,00 (um mil reais).

(...)

Omissis 1, 4 a 9, 12 a 14
.

(TJPA, ApelRemNec 0001091-56.2017.8.14.0005, Rel. Desa. Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 04/11/2019, publicado em 18/11/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, tão somente para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais,
fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/04/2025